Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1013796-84.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA ARRUDA PINHEIRO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado interposto pela parte agravante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência do débito discutido e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na incidência da Súmula 385/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se, diante da existência de inscrições preexistentes legítimas em cadastros de inadimplentes, a inclusão de nova negativação, mesmo indevida, enseja o reconhecimento de dano moral e consequente direito à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 385 do STJ dispõe que a existência de inscrição preexistente legítima em cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de nova inscrição indevida.
4. No caso concreto, o extrato acostado aos autos pela parte requerida demonstra a existência de duas anotações preexistentes em nome da parte autora, datadas de 20/07/2022 e 18/08/2022, ambas vigentes à época da negativação indevida ora discutida, ocorrida em 10/10/2023 (ID 305214386).
5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o marco temporal para análise da ocorrência de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, sendo irrelevantes eventual exclusão posterior ou a propositura da demanda em momento posterior.
6. A decisão monocrática encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento desta e. Turma Recursal e do STJ, não havendo qualquer fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Decisão: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral em caso de nova negativação indevida, conforme Súmula 385 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013796-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA ARRUDA PINHEIRO - CPF: 068.279.271-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025